Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Vistos e etc. Cuida-se de pedido de dilação de prazo para habilitação dos herdeiros em virtude do falecimento do apelante (ID 47556385). Apesar de o julgamento do apelo já ter sido realizado por parte desta c. Turma (ID 46450566), o pedido formulado ocorreu no último dia do prazo para recurso (06/06/2023). Antes de proceder à análise do pedido de dilação, o patrono constituído do apelante foi intimado para que juntasse aos autos a certidão de óbito, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 47848400), o que foi cumprido (ID 48295350). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, defiro o pedido e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a regularização processual. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se.